Tribunal: TJDFT
Processo: 0003677-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0003677-10.2016.8.07.0001 RECORRENTE: OCS INVESTIMENTOS SA, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA RECORRIDO: ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA MACHADO E SILVA DE SÁ PEIXOTO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso constitucional. Requer, em síntese, o reconhecimento da intempestividade do recurso especial de ID no 14713440. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019).No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018 e AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/4/2020). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2018 e no ARE 1214326 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2019. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028